Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o cabimento da extinção do processo, quando não atendida a determinação de emenda a inicial.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a regularização do polo passivo, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial.
4. A sentença recorrida deve ser preservada, uma vez que está em harmonia com a legislação de regência da matéria em discussão.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “A solicitação de emenda à petição inicial faz-se necessária quando a documentação juntada aos autos é insuficiente para o regular trâmite processual e viola os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.”